Tribunal: STF
Processo: ARE 770418
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ANISTIADO POLÍTICO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.04.2012. 



    Eventual ofensa à Constituição Federal só poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional (Lei nº 10.559/02 e Decreto nº 4.897/03) que fundamentou o acórdão da origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.